Tribunal: TJDFT
Processo: 0069064-50.2008.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Cruz Macedo Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) Número do processo: 0069064-50.2008.8.07.0001 APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A APELADO: ALVINA DA SILVA NEVES, DEISE FERREIRA BORDALLO, JOSE FRANCISCO BARBOSA OLIVEIRA, LUSINETE MARIA DA SILVA DE MATOS, MARIA DO AMPARO DE CARVALHO COSTA, MARIA IVONE DA SILVA, MAURO BARBOZA, NILO SERGIO MARQUES MAIA, REINALDO DA CRUZ COUTINHO, TERESINHA DE AZEVEDO DANTAS D E C I S Ã O Chamo o feito à ordem. Em petição de id 74987263, o Banco do Brasil informa que firmou acordo com Alvina da Silva Neves, apresentando o documento de id 74987265, que se refere a outro credor, Reinaldo da Cruz Coutinho. Consta nos autos o documento de id 70659208, no qual o advogado dos credores, Paulo Roberto Gomes, OAB/PR 26446, substabeleceu, sem reserva, os poderes que lhe foram outorgados em todas as ações de expurgos inflacionários em face do Banco do Brasil ao advogado Estevan Nogueira Pegoraro, OAB/SP 246001, que assinou o acordo de id 74987265. Nesse contexto, HOMOLOGO o acordo de id 74987265, em relação ao credor Reinaldo da Cruz Coutinho, para que produza seus efeitos jurídicos, devendo o Banco comprovar o cumprimento da obrigação no prazo de 05 (cinco) dias. No mais, INTIME-SE o Banco para juntar aos autos o acordo firmado com Alvina da Silva Neves, cujos comprovantes de depósito foram anexados ao id 74987263. INTIMEM-SE também os credores Deise Ferreira Bordallo, Jose Francisco Barbosa Oliveira, Lusinete Maria da Silva de Matos, Maria do Amparo de Carvalho Costa, Maria Ivone da Silva, Mauro Barboza, Nilo Sergio Marques Maia e Teresinha de Azevedo Dantas para, no prazo de 30 dias, se manifestarem sobre eventual interesse na adesão ao acordo, ressaltando o que ficou estabelecido na ADPF n. 165, pelo Supremo Tribunal Federal. Com vistas a simplificar o processo de adesão ao referido acordo, a Federação Brasileira de Bancos - FEBRABAN criou plataforma eletrônica destinada à formalização de acordos entre poupadores e instituições financeiras. O acesso pode ser feito pelo endereço eletrônico www.pagamentodapoupanca.com.br, bastando o preenchimento de formulário com informações básicas e o envio da procuração do advogado. Após o cadastro, é gerado número de habilitação para acompanhamento do procedimento, os bancos realizam a análise de elegibilidade com base nos documentos apresentados, comunicam o valor devido e indicam a forma de assinatura do acordo. O pagamento, por sua vez, deve ser realizado em até 15 (quinze) dias contados da assinatura. Os credores devem ser informados que, em caso de adesão ou de ausência de manifestação, o processo ficará suspenso pelo período previsto na ADPF n. 165, aguardando a confirmação da adesão e consequente extinção da demanda. Caso, contudo, os autores declarem expressamente não ter interesse em aderir ao acordo, os autos deverão prosseguir para julgamento, aplicando-se o entendimento firmado pela Suprema Corte sobre a matéria. Em resumo: 1. HOMOLOGO o acordo de id 74987265, em relação ao credor Reinaldo da Cruz Coutinho, para que produza seus efeitos jurídicos, devendo o Banco comprovar o cumprimento da obrigação no prazo de 05 (cinco) dias. 2. INTIME-SE o Banco para, no prazo de 05 (cinco) dias, juntar aos autos o acordo firmado com Alvina da Silva Neves, cujos comprovantes de depósito foram anexados ao id 74987263. 3. INTIMEM-SE os credores Deise Ferreira Bordallo, Jose Francisco Barbosa Oliveira, Lusinete Maria da Silva de Matos, Maria do Amparo de Carvalho Costa, Maria Ivone da Silva, Mauro Barboza, Nilo Sergio Marques Maia e Teresinha de Azevedo Dantas para, no prazo de 30 dias, se manifestarem sobre eventual interesse na adesão ao acordo, ressaltando o que ficou estabelecido na ADPF n. 165, pelo Supremo Tribunal Federal. Publique-se. Brasília, datada e assinada eletronicamente. Desembargador CRUZ MACEDO Relator